Tribunal: TJBA
Processo: 0001021-63.2015.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001021-63.2015.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

Advogado(s)
:
CLAUDINEI RAIMUNDO SAMPAIO

APELADO: ESTELITA PEREIRA SANTANA e outros (5)

Advogado(s)
:
ANTONIO PACHECO NETO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO.
REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou empresa de transporte ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 para cada Apelado e pensão mensal correspondente a 2/3 da renda da vítima fatal, em favor da esposa e filhos, em decorrência de acidente de trânsito que ocasionou o óbito do genitor e cônjuge. A apelante sustenta preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, alega culpa exclusiva ou concorrente da vítima, bem como impugna os valores fixados a título de danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não expedição de ofícios ao INSS e à FENASEG; (ii) saber se restou configurada culpa exclusiva ou concorrente da vítima apta a afastar ou mitigar a responsabilidade da apelante; e (iii) saber se são adequados os valores fixados a título de danos morais e materiais, inclusive quanto ao pensionamento.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de cerceamento de defesa, pois a expedição de ofício ao INSS é medida irrelevante para o deslinde do feito, tendo em vista a natureza distinta entre pensão previdenciária e indenização civil, sendo possível sua cumulação. A apuração de eventual recebimento de seguro DPVAT deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença, não havendo prejuízo à parte apelante pela não expedição de ofício à FENASEG na fase de conhecimento.

4. Responsabilidade objetiva da empresa prestadora de serviço público, nos termos dos arts. 14 e 17 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

5. Provas testemunhais que demonstram conduta imprudente do preposto da apelante, consistente em trafegar em alta velocidade em local com circulação de pedestres, caracterizando negligência e violação ao dever de cuidado previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

6. Ausência de comprovação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, permanecendo íntegro o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado danoso.

7. Comprovação da renda da vítima por meio de prova testemunhal, admitida em casos de trabalhador informal, bem como presunção de dependência econômica entre cônjuge e filhos.

8. Correta fixação do pensionamento em 2/3 dos rendimentos da vítima, até os filhos completarem 25 anos e, para a esposa, até a expectativa de vida da vítima ou falecimento da esposa, conforme jurisprudência consolidada.

9. Dano moral in re ipsa decorrente da morte de ente familiar, sendo desnecessária prova específica do sofrimento. Valor da indenização por danos morais fixado de forma razoável e proporcional, considerando a gravidade do fato, a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da condenação.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0001021-63.2015.8.05.0230, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Estevão/BA, tendo, como Apelante,

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

e, como Apelados,

ESTELITA PEREIRA SANTANA, ADAILSON PEREIRA SANTANA, DENILSON PEREIRA SANTANA, CAMILA FREITAS SANTANA, ANA CLARA PEREIRA SANTANA, L. D. S. S..

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA